Tribunal: TJMT
Processo: 0025277-50.2016.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025277-50.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WESLLEY GONCALVES DE AMORIM - CPF: 037.419.801-29 (APELADO), WIDSAN RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 032.746.201-90 (APELADO), CLAUDIO ERBEERTY DA COSTA - CPF: 032.327.011-59 (APELADO), EVANDRO EDUARDO COSTA DOS SANTOS - CPF: 029.796.871-89 (VÍTIMA), CLAUDIO ERBEERTY DA COSTA - CPF: 032.327.011-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO QUALIFICADO. EXTORSÃO.
RECURSO MINISTERIAL.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO.
IMPOSS
IBILIDADE.
RECONHECIMENTO DA AUTORIA. PROVA INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
:

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público
E
stadual contra sentença que condenou Weslley por extorsão (art. 158,
caput
, do CP), absolvendo-o da imputação de roubo majorado (art. 157, § 2º,
incs
. I, II e V, do CP), e absolvendo também
Widsan
da imputação de extorsão qualificada (art. 158, § 1º, do CP).

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em aferir:

(I) se a absolvição de Weslley pelo crime de roubo foi correta, diante da ausência de confirmação do reconhecimento feito na fase policial;

(
II
) se
Widsan
deve ser condenado pelo crime de extorsão, a partir de sua presença no local da entrega da quantia exigida.

III. Razões de decidir
:

3. A dúvida manifestada pela própria vítima em juízo acerca da identidade do autor do roubo torna insubsistente o reconhecimento feito na fase inquisitorial, o qual não foi corroborado sob contraditório judicial.

4. A jurisprudência é firme ao exigir que o reconhecimento realizado fora das formalidades legais (art. 226 do CPP) seja confirmado em juízo e lastreado por provas independentes.

5. Quanto a
Widsan
, sua simples presença no local da entrega da quantia exigida, sem prova do dolo específico e do efetivo constrangimento da vítima, não autoriza sua condenação pelo crime de extorsão.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso de apelação criminal desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento de pessoa realizado exclusivamente na fase policial, desacompanhado de confirmação judicial e de outros elementos de prova, não é suficiente para sustentar condenação penal.

2. A mera presença no local da entrega da vantagem indevida, desacompanhada de elementos que demonstrem o dolo e a coação à vítima, não permite a condenação por extorsão."

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 157, § 2º, I, II e V; 158,
caput
e §

1º; CPP,
arts
. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 15.10.2020; TJMT, N.U 1000124-07.2020.8.11.0026, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 22.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, que condenou
WESLLEY GONÇALVES DE AMORIM
à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 158,
caput
, do Código Penal.

O Ministério Público Estadual, em suas razões recursais, requesta a reforma da sentença para condenar
WESLLEY GONÇALVES DE AMORIM
também como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I, II e V, em concurso material (art. 69) com o art. 158, §

1º, do Código Penal.

Requer, ainda, a condenação de
WIDSAN RODRIGUES DOS SANTOS
como incurso nas sanções do art. 158, §

1º, do Código Penal. Por fim, pugna pela condenação de
WESLLEY GONÇALVES DE AMORIM
em indenizar a vítima pelos prejuízos que lhe foram causados, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério
Público,
requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau, com as absolvições de
WESLLEY GONÇALVES DE AMORIM
e
WIDSAN RODRIGUES DOS SANTOS
, em razão da insuficiência probatória e ilicitude do reconhecimento.

Subsidiariamente, para WIDSAN, requereu o reconhecimento do crime de extorsão na modalidade tentada (art. 14, parágrafo único, do Código Penal).

Para WESLLEY, subsidiariamente, pleiteou o afastamento das majorantes do emprego de arma (art. 157, § 2º, I, do CP), do concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do CP) e da restrição de liberdade (art. 157, § 2º, V, do CP), além da improcedência do pedido de reparação de danos materiais.

Ao final,
prequestionou
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público (id. 272237851).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“(
...
)

No dia
02/07/2015, por volta de 07h30min,
na
residência
localizada na Rua Castro Alves, bairro Santa Cruz, nesta capital, o denunciado
Wesley
e u
m
indivíduo não identificado, agindo em coautoria, mediante emprego de arma de fogo e restrição de liberdade, subtraíram da vítima Evandro Eduardo Costa dos Santos os seguintes objetos:

04 (quatro) celulares, sendo um da marca iphone, outro da marca Motorola Moto x, e dois da marca LG:

Veículo Logan, placa NJL 9309, cor prata, Renavam 984629629;

02 Skates;

03 relógios das marcas QEQ, Invicta e Oriente;

01 corrente de prata e 01 pulseira;

01 jaqueta amarela da marca Maresia;

02 CDJ 200
pineer
e
mixer

beringer
300;

02 drones
Phaton
, sendo um modelo FC 40 e outro
Phaton
02;

Uma máquina fotográfica
Gopro
4 Hero;

Aparelhagem de som avaliada em R$12.000,00;

um notebook;

diversos documentos pessoais".

Conforme apurado, no dia e hora do fato, a
vítima
Evandro estava em sua residência com mais dois amigos, quando, em determinado momento, um dos amigos da vítima foi até um Supermercado comprar comida. Assim que retornou para a residência, o amigo da
vítima
foi abordado e rendido pelo denunciado Wesley e seu comparsa não identificado, os quais anunciaram o roubo.

Na ocasião, os larápios adentraram a residência da
vítima
, renderam
todos e
mediante emprego de arma de fogo,
subtraíram
os objetos descritos acima. Após a prática da subtração, o denunciado Wesley e seu comparsa trancaram a vítima e seus amigos dentro de um quarto e fugiram do local.

Alguns dias após o roubo, a vítima Evandro recebeu uma ligação de uma pessoa identificada apenas como "Cromado", o qual exigiu indevida vantagem econômica no valor de R$

5.000,00 (cinco mil reais) para devolver os objetos
subtraídos
. Após ouvir a exigência, a vítima concordou e combinou de entregar o dinheiro em frente ao Shopping Pantanal e, na ocasião, avisou a
polícia
militar.

No dia
15/07/2015
, a vítima Evandro se deslocou até o Shopping Pantanal e, ao chegar ao local, foi abordada pelo denunciado
Widsan
, o qual lhe disse que estava ali para buscar o dinheiro.

Diante da situação, a polícia militar realizou a prisão do referido denunciado pela prática de extorsão. Logo após a detenção de
Widsan
, o telefone deste tocou e a pessoa que ligou perguntou se
ele já teria recebido o dinheiro. O denunciado
Widsan
respondeu que sim e então a pessoa que ligou orientou que ele levasse o dinheiro para seus comparsas na

Loja Havan.

A
polícia
militar e o denunciado
Widsan
foram até o local combinado e, ao chegarem próximo a Loja Havan, encontraram os denunciados
Weslley e Cláudio,
os quais estavam aguardando o dinheiro, a bordo de uma motocicleta

Fan 125, preta, placa KAR4384.

Ao perceber a presença da polícia militar, Weslley tentou tomar a arma

de um dos policiais, tendo sido atingido na perna. Todos os denunciados foram presos em flagrante.

Na delegacia de polícia, a
vítima
Evandro reconheceu o denunciado

Wesley
como um dos autores do crime de roubo
.

(...
)”
(sic
-
id.
268959271
)
.

Ao final da instrução processual, o juízo
CONDENOU WESLEY GONÇALVES DE AMORIM
pelo crime de extorsão na sua forma fundamental (art. 158,
caput,
do Código Penal), ao tempo em que o
ABSOLVEU
do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal), e
ABSOLVEU
os corréus
WIDSAN RODRIGUES DOS SANTOS
e
CLAUDIO ERBEERTY DA COSTA
da imputação de extorsão qualificada (art. 158, §1º do Código Penal)

Diante do entendimento do juízo singular, o
apelante
pugnou pela
condenação do apelado WESLEY

na prática do crime de roubo
,
com aplic
a
ção das majorantes de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo

Quanto ao pedido de condenação no crime de roubo, verifico
que a
materialidade

pode ser aferida pelo
boletim de ocorrência (ID 54275768 - Pág. 7-15), termos de depoimento (ID 54275768 - Pág. 17-20);

termo de declarações (ID 54275768 - Pág. 21-22)
;
t
ermo de reconhecimento de
p
essoa (ID 54275768 – Pág. 23)
;
termo de entrega (ID 54275773 – pág. 31)
;
auto de depósito (ID 54275777 – pág. 12-13)
;
laudo de exame em veículo (ID 54275777 – pág. 29-32)
e
auto de avaliação indireta (ID 54275777 – pág. 42-43)
.

A
autoria
, todavia, não ficou comprovada de forma satisfatória.

Ao ser interrogado perante a autoridade policial, o apelado
WESLEY
negou a autoria do assalto ocorrido na residência da vítima
. Ainda que, na fase policial, a vítima tenha afirmado que o apelado foi o responsável pelo roubo, em seu depoimento prestado em juízo, declarou não ter certeza de que fora ele o autor do crime
. Vejamos trecho do referido depoimento
judicial:

“
Ministério Público:
Segundo consta, na delegacia, o senhor reconheceu o Sr. Wesley como um dos autores do crime de roubo. O senhor, se lembra desse fato aqui que o senhor pode nos esclarecer, por favor?

Vítima:
É, eu lembro na época eu
es
tava
meio confuso

e não consigo identificar hoje se era ou se não era ele, entendeu?

Ministério Público:

Na época o senhor identificou o Wesley, né?

Vítima:
É, na época sim, mas assim, eu
es
tava
sofrendo pressão,
era
b
em
mais novo, entendeu?

Ministério Público:
Que tipo de pressão que o senhor
es
tava
sofrendo?

Vítima:
Ah, pressão psicológica mesmo. Eu já, eu
es
tava
para ser pai, né?

Ministério Público:
Tá
, mas não com relação a identificar a pessoa que realmente roubou o senhor com relação a isso.

Vítima:
Mas na época eu me equivoquei quanto a isso, entendeu?

Ministério Público:

Como assim? Que que o senhor quer dizer com isso?

Vítima:
É que hoje eu não tenho certeza se era ou se não era, entendeu?
Hoje na época o senhor tinha Aí antes de incriminar alguém sem ter certeza, né? É melhor.

(...)

Ministério Público:

Aqui consta que lá na delegacia o senhor reconheceu o senhor Wesley como ser um dos autores do roubo. Senhor lembra disso?

Vítima:
Igual eu disse, né? Para mim era tudo os
caras
que queriam fazer mal para mim, né? Me roubaram e tal.
Então eu falei aquilo ali num equívoco. Eu não tenho certeza se é ele realmente, entendeu?

Defesa:

O senhor disse que na época que o senhor fez esse reconhecimento de pessoa lá na delegacia, o senhor disse que não tinha certeza que
era
ele, embora fez esse reconhecimento, né? O senhor
es
tava
sob pressão psicológica, você tinha tido um filho. É isso?

Vítima:
Sim.

Defesa:
Então, qualquer pessoa que colocasse ali
pro
senhor poderia ser ele
o

assaltante
?

Vítima:
praticamente, sim, né?

Defesa:

Entendi. Sem mais. Excelência.
” (sic)

Observo que o conjunto probatório é claudicante e anêmico, embora os indícios encetem a possibilidade da participação do apelado na prática do crime, em face do contexto fático probatório não é possível a formação de um raciocínio de certeza
quanto à autoria.

Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao roubo, teve como único elemento de prova o reconhecimento realizado pela vítima, o qual
não foi ratificado em juízo
. A vítima repeti
u
muitas vezes que não poderia afirmar com certeza
que foi o apelante WESLEY quem praticou o assaltou em sua residência,
inclusive confirma que qualquer pessoa que a colocasse para reconhecer, apontaria que seria o assaltante.

Diante disso,
a negativa de autoria afirmada pelo apelado em sede policial, não se encontra isolado às demais provas do acervo probatório
, vez que a própria vítima, em juízo, nega a convicção de que foi o recorrido quem a assaltou.

Desta forma,
in
casu
não há provas suficientes, uma vez que a palavra da vítima não foi firme, resultando um quadro de incerteza invencíveis, de tal forma que estamos diante de flagrante
insuficiência probatória, quanto à autoria d
o
roubo, por parte
do apelado
WESLEY
.

A exigência de um “
standard”
de provas para a condenação é um instrumento de garantia da presunção de inocência, que não pode ser violada por qualquer nível de prova.

Não basta que a hipótese incriminatória esteja fundamentada em um, ou alguns
indícios
de prova. Além de não ser contrariada por outras provas que a enfraqueçam ou desmintam, a prova deve ser demonstrada com o nível de suficiência probatória exigido para a condenação, de forma a eliminar a existência de dúvidas acerca da inocência.

É bem verdade que, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial importância e relevância, especialmente, quando descreve com firmeza a cena criminosa e os autores do delito. Entretanto, no presente caso, não se observa firmeza nas declarações das vítimas quanto à identidade dos apelados como autores do crime.

Ademais, embora a vítima tenha reconhecido
o apelado WESLEY
na fase inquisitiva, em juízo não houve confirmação do reconhecimento realizado na delegacia. Dessa forma, tal reconhecimento, por si só, não é suficiente para a condenação, especialmente quando não foi renovado em juízo, sob o contraditório e ampla defesa. Conclusivamente, é forçoso concluir que
“ausente provas independentes que corroborem o reconhecimento fotográfico praticado durante a fase policial, inviável a manutenção do decreto condenatório.”
(TJMT, N.U 1025117-86.2020.8.11.0003 – 29.8.2022).

Desse modo, deve ser mantida a sentença absolutória proferida em favor do apelado
WESLEY
quanto ao crime de roubo supostamente praticado, restando
prejudicada
a análise das teses meritórias relativas à incidência das majorantes de concurso de pessoas e de emprego de arma de fogo, bem como da fixação de indenização por danos no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

No que se refere a
o pedido de
condenação

do
apelado

WIDSAN RODRIGUES DOS SANTOS

na prática do crime de extorsão
,
verifica-se que a prova de sua participação no delito de extorsão revela-se igualmente frágil. Tanto na fase policial quanto em juízo, o apelado negou ter conhecimento acerca da origem ilícita do dinheiro que fora buscar, alegando que se dirigiu ao local a pedido de um amigo, sem saber que se tratava de valores provenientes de extorsão.
Colaciono trecho do interrogatório judicial, no que interessa:

“
MP:
Aí nesse
.
Como é que o senhor entrou nessa história?

Apelado:
Então, eu conhecia o Maicon, que é um amigo meu lá do bairro que eu morava, que o novo terceiro eu passava sempre na casa dele, de vez em quando, assim à tarde, antes de trabalhar, tomar um
teré
. Só que nesse dia aí ele falou assim: "
Widsan
, tem como você pegar um dinheiro para mim?" Aí eu falei assim: "Tem, né?” Porque eu conheci ele faz tempo
.

(...)

aí
tá
. Eu passei lá na casa dele, a gente foi tomar
tereré
. Aí ele falou: "Te
m
como você pegar um dinheiro para mim? Eu não vou poder ir." Aí eu falei: "Ó, falei assim: "Tem, né?" Porque tipo assim, ele sempre me ajudou quando eu precisei algo assim, né? Aí eu falei: "Não, eu posso, eu vou lá para você". Falei assim:
"Mas não sabia da
onde
que eu não perguntei nada, apenas eu fui, eu já ia trabalhar
". Falou assim: "Porque o rapaz vai est
ar
lá na frente do shopping, tem como você pegar para mim?" Aí eu falei: "
Tá, eu vou lá
". Aí eu peguei e fui, né? Ele explicou como o rapaz já ia estar, ia estar no ponto de ônibus e falou o nome dele para mim, que eu nem lembro o nome agora. Eu acho que
es
tava até com uma camisa de empresa, se eu não me engano. Aí até que eu cheguei nesse rapaz, consegui falei assim: "
Ó, eu vim pegar o dinheiro pro
Maicon
". Aí ele falou assim para mim,
eh
, espera que o meu pai
tá
chegando.
Falei assim, então
tá
bom. E eu aguardei, eu não sabia da
onde
que vi
nha
o dinheiro
.
Eu falei, pensei que era coisa simples
. Eu ia pegar, era, era até o valor de R$ 600,
00
só para você ver.
Depois que eu fui saber, depois de tudo que acontecer, aconteceu que eu fui saber qual que era o valor do dinheiro atual, eu não sabia
. Aí depois eu lembro assim, mais ou menos assim, que eu fui muito tempo, ele falou bem assim para mim: "
Cara, você não sabe de nada mesmo, né? O próprio rapaz aí que foi que furtaram as coisas deles dele Ele falou: "Você não sabe de nada, né, cara?" Eu falei: "Sim, mas como assim? Não sei de nada. Eu apenas vim buscar o dinheiro aqui do
Maicon
."
Falei para ele, ele: "
Não, você não sabe de nada. Pera aí que meu pai
tá
vindo já. Pode aguardar aqui. Meu pai
tá
vindo."
E foi isso que aconteceu depois.” (sic)

O depoimento
do policial militar
Lyncolln
Greyk Silva Figueiredo
, prestado em juízo, corrobora tal versão, ao afirmar que WIDSAN declarou desconhecer os fatos e que apenas havia recebido uma ligação solicitando que buscasse determinada quantia.
Vejamos o respectivo trecho do depoimento judicial:

“a gente conversou com ele. Aí ele falou que de fato ele es
tava
ali para receber um dinheiro que uma pessoa que havia pedido para ele lá que
ele não sabia qual que era o teor da situação
do dinheiro
,
porém ele estava ali para receber o dinheiro.
E na hora que a gente estava
entrevistando ele
, es
tava
conversando com ele, uma outra pessoa ligou novamente no celular dele e perguntou se ele já havia pelo dinheiro. Aí falamos para ele confirmar que já tinha
pego
. Aí ele falou: "Já
já
peguei o dinheiro".
Aí a pessoa pegou e falou para ele que era para ele se dirigir até a esquina da loja
Ha
van que ele estaria indo lá buscar. Falou o local certinho que era para ele
tá
parado lá
que estaria indo buscar o dinheiro. Aí fomos lá
pra
frente da
Ha
van e aguardamos por pouco tempo. Aí chegou o senhor Cláudio.” (sic)

A mera presença no local da transação,
desprovida de prova inequívoca do dolo específico de constranger a vítima mediante violência ou grave ameaça com o fim de obter vantagem indevida
, não se revela suficiente para embasar uma condenação pelo crime de extorsão.

Ressalte-se que, embora a consumação do delito de extorsão independa da efetiva obtenção da vantagem indevida, conforme entendimento consolidado na Súmula 96 do Superior Tribunal de Justiça, é imprescindível a demonstração do efetivo constrangimento da vítima por parte do apelado WIDSAN.

No entanto, não restou demonstrada, em momento algum, a intenção inequívoca do apelado em constranger ou ameaçar a vítima. Ao contrário, conforme relatado pelo cabo da Polícia Militar
Lyncoln
Greyk Silva, e pela vítima o apelado se manteve calmo

que apenas havia recebido uma ligação solicitando que fosse buscar o dinheiro
, desconhecendo sua origem criminosa
.

O princípio da presunção de inocência, aliado ao postulado do
in dubio pro reo
, exige um juízo de certeza para eventual condenação, o que não se extrai do conjunto probatório no tocante à participação de WIDSAN no delito imputado.

Ressalte-se que a formação da convicção judicial, para fins condenatórios, não pode estar alicerçada unicamente em elementos informativos colhidos na fase investigatória, sem a devida confirmação em sede de contraditório judicial, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Com efeito, é imperioso salientar que “a
manutenção da sentença absolutória do apelado torna-se imperiosa, porquanto do conjunto probatório existente nestes autos, remanesceram dúvidas acerca da sua participação no crime de roubo circunstanciado narrado na exordial acusatória, devendo, por consequência, ser mantida a aplicação do disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, bem como a incidência, in
casu
, do brocardo jurídico in dubio pro reo.”
Apelo desprovido. (N.U 1000124-07.2020.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, publicado no DJE 27/04/2021).

Assim, a conduta atribuída a WIDSAN poderia, em tese, caracterizar tentativa, contudo, a ausência de provas acerca do elemento subjetivo do tipo penal, em sua integralidade,
impõe a sua absolvição.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelos apelados, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja “desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
pr
equestionados
.

Diante de todo o exposto,
em consonância com a
Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo desprovimento do apelo ministerial, em virtude da fragilidade probatória quanto à autoria delitiva dos apelados
,

CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso

de apelação interposto pelo Ministério Público, mantendo-se
incólume
a sentença proferida em primeiro
grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025